Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO EMBARGADO: CIRLENE ALMEIDA SOUZA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cicero Londerry Batista e Outra (ID no 37007443) contra o acórdão desta 2a Câmara Cível que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória (ID no 36246970). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO